Tribunal: TJSP
Processo: 2162882-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despejo por falta de pagamento c./c. cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Cumprimento de sentença. Cálculos elaborados de modo escorreito. Multa por atraso no pagamento de débito condominial que integra o débito locatício formado até a desocupação, conforme título executivo judicial, com previsão de percentual em contrato livremente ajustado entre as partes. Juros

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despejo por falta de pagamento c./c. cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Cumprimento de sentença. Cálculos elaborados de modo escorreito. Multa por atraso no pagamento de débito condominial que integra o débito locatício formado até a desocupação, conforme título executivo judicial, com previsão de percentual em contrato livremente ajustado entre as partes. Juros que devem ser computados até efetivo pagamento. Aplicação do art. 523, §1o, do CPC. Cabimento. Multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual que são devidos na hipótese dos autos. Precedentes. Recurso DESPROVIDO.